Tribunal: TJMT
Processo: 1012894-60.2023.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012894-60.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADALBERTO PROPODOLSKI - CPF: 086.852.639-80 (APELANTE), FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.158.316-43 (ADVOGADO), TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE LTDA - CNPJ: 18.012.953/0001-35 (APELADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL URBANO EM LOTEAMENTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REJEIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DO IGP-M PELO INPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

“Assim, a cláusula contratual que prevê o ajuste das parcelas com correção monetária pelo IGP-M e juros de 6% ao ano não se mostra abusiva. Não há conduta ilícita praticada pela loteadora, uma vez que os valores exigidos decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007511-14.2017.8.11.0015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

ADALBERTO PROPODOLSKI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Revisional nº 1012894-60.2023.8.11.0015, proposta em desfavor de
TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE LTDA,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária (Id. 228797315).

Em suas razões, de Id. 228797317, o apelante, em síntese, aduz que o índice IGP-M, em virtude da pandemia do COVID-19, teve um descolamento frente aos demais índices aplicáveis à correção monetária, o que gerou e vem gerando inegável desequilíbrio contratual, razão pela qual não há como manter as parcelas neste patamar sem causar graves danos à vida do consumidor, razão pela qual requer a revisão do Contrato de Compromisso de Venda e Compra para que a substituição se dê pelo INPC.

Ao final requer o provimento do recurso para que seja realizada a substituição do índice do IGPM para o INPC.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 228797321, por meio das quais a apelada pugna pela manutenção da sentença. Preliminarmente, impugnam a justiça gratuita concedida em favor da parte autora, ora apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o apelante moveu a presente Ação Revisional visando a substituição do índice do IGPM para o INPC, em razão do contrato de compra e venda de lote urbano.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise da preliminar arguida.

Da impugnação à assistência judiciária.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos tem-se que a afirmação de necessidade da impugnada, quando da propositura da ação, se deu com a juntada aos autos de provas contundentes de ausência de condições financeiras para fazer frente às despesas do processo, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

De proêmio, necessário assinalar que, um contrato de adesão, dada a impossibilidade da discussão de seu conteúdo, por si só, não acarreta vício de consentimento ou invalida sua formação. No caso, os valores e encargos previstos no contrato foram livremente pactuados pelas partes, não havendo indícios de que a parte requerente, como compromissária compradora, tenha sido lograda pela compromitente vendedora.

Com relação à correção monetária pelo IGP-M/FGV (cláusula 2ª - parágrafo único), inexiste qualquer abusividade, vez que a forma de reajuste das parcelas está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, o negócio entabulado entre as partes se sujeita ao microssistema da Lei nº 8.078/90, por se cuidar de incontroversa relação de consumo, justificando-se, assim, a intervenção do Poder Judiciário para a preservação do equilíbrio contratual, tal como se extrai do art. 6, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, se faz necessário esclarecer que não é toda e qualquer intercorrência que pode modificar as condições originais do contrato e, para que isso ocorra, a parte autora tem que se desincumbir de seu ônus de provar, de forma concreta, que houve mudança severa das bases objetivas do negócio e das condições econômico financeiras das partes envolvidas, de modo a justificar a revisão postulada.

Dessa forma, nos termos do artigo 373, I do CPC, deveria o autor, aqui apelante, comprovar a ocorrência de redução em seu salário e/ou sua demissão, para comprovar que se encontrava despojado de recursos para pagamento das parcelas do contrato, cumprindo frisar que não há uma cláusula geral a anistiar o inadimplemento das obrigações assumidas pelas partes, pois nem todos serão afetados em igual medida, ao menos financeiramente, pelos severos efeitos da crise sanitária provocada pela Covid-19.

Conforme já exposto, segundo a narrativa apresentada pela parte autora, ora apelante, o valor das parcelas está defasado em relação à atual realidade socioeconômica, em consequência da pandemia causada pelo COVID-19.

No entanto, é necessário registrar que as dificuldades financeiras decorrentes da pandemia são enfrentadas também pelo vendedor que, por óbvio, incorpora à sua renda os pagamentos mensais das parcelas do contrato.

No caso em questão, entendo pela impossibilidade de suspensão da aplicação do IGP-M, substituindo-o pelo INPC, eis que se trata de dispositivo contratual válido, fixado livremente pelas partes, não sendo possível sua alteração de plano.

Cumpre salientar, ainda, que não há qualquer vedação legal à utilização do IGP-M como índice de correção em contratos de compra e venda de imóveis, uma vez que o IGP-M tem a função de recompor o valor da moeda perdido por processos inflacionários.

Nesse trilhar, não prospera a pretensão de revisão das prestações firmadas no pacto em discussão, em razão, unicamente, dos efeitos da pandemia, já que inexistem abusividades nas cláusulas pactuadas e, ademais, não demonstrada a queda de rendimentos da parte apelante.

A propósito:

“CIVIL. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A FORMA DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO.
REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES PELO IGPM E COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS. LEGALIDADE.
CONSIGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. EXTINÇÃO PARCIAL. 1. Na hipótese em tela, inexiste relação entre mutuário e mutuante, mas mera relação entre promitente comprador e promitente vendedor, na qual, por sua vez, restou avençado o reajuste das parcelas do preço. Nesse contexto, não há espaço para a discussão se a amortização das prestações deve ocorrer antes ou depois da correção do saldo devedor. 2.
É legal a previsão contratual que prevê a incidência de IGP-M mais juros remuneratórios de 1% ao mês como forma de reajuste das parcelas do preço
. [...]”
(TJ-DF - APC: 20090110212583, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2015 . Pág.: 75).

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – MANUTENÇÃO DA BENESSE – MÉRITO –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IGPM PELO INPC – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA, DECORRENTE DO AUMENTO DO IGP-M NO PERÍODO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA E DA DESPROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO PACTUADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O negócio entabulado entre as partes se sujeita ao microssistema da Lei nº 8.078/90, por se cuidar de incontroversa relação de consumo, justificando a intervenção do Poder Judiciário para a preservação do equilíbrio contratual, tal como se extrai do art. 6, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor. Necessário, contudo, esclarecer que não é toda e qualquer intercorrência que pode modificar as condições originais do contrato e, para que isso venha a ocorrer, a parte autora tem que se desincumbir de seu ônus de provar, de forma concreta, que houve mudança severa das bases objetivas do negócio e das condições econômico-financeiras das partes envolvidas, de modo a justificar a revisão postulada, situação não observada nos autos.”
(N.U 1016261-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTE URBANO – JUROS REMUNERATÓRIOS – 0,5% A. M. E 6% A. A. – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDAD
E – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A empresa intermediadora do negócio jurídico travado entre o consumidor, promitente comprador, e a incorporadora, promitente vendedora, não detêm legitimidade passiva para responder ação que visa à revisão de cláusulas contratuais e o recebimento de indenização pelo atraso na entrega do imóvel adquirido A loteadora não se enquadra no conceito de Instituição Financeira, por isso não está autorizada a cobrar juros remuneratórios além da taxa de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 CC/02 c/c art. 161, § 1º, do CTN), de acordo com o artigo 1º da Lei da Usura (Decreto Lei 22.626/1933).
Com efeito, a cláusula contratual que prevê o ajuste das parcelas com correção monetária pelo IGP-M e juros de 6% ao ano não se mostra abusiva.
Do cotejo das alegações e provas produzidas, não restou seguramente comprovado a existência de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.”
(N.U 1007870-56.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Assim, é perfeitamente possível a cobrança de juros remuneratórios cumulados com correção monetária e a utilização do IGPM como fator de atualização, se mostrando escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos mesmos moldes fixados na sentença, mantendo suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024